Tribunal: TJPA
Processo: 0800904-21.2024.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800904-21.2024.8.14.0053

APELANTE: WALET PABLO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS. LICITUDE DA PROVA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO MATERIAL. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 1.033 dias-multa, com negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, a declaração de nulidade das provas derivadas de suposta denúncia anônima, a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com repercussão na pena e a aplicação da regra do concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a prisão preventiva para permitir ao apelante recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se são lícitas as provas obtidas a partir de informações anônimas específicas, corroboradas por diligências policiais; (iii) determinar se há prova suficiente da estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico; e (iv) verificar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal e se os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico devem ser submetidos à regra do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de revogação da prisão preventiva pode ser apreciado em apelação criminal, consoante IRDR nº 0816061-96.2024.8.14.0000.

4.

A prisão preventiva deve ser mantida quando subsistem fundamentos cautelares concretos, especialmente para garantia da ordem pública, diante da condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com reconhecimento de vínculo estável e permanente, divisão de tarefas, identificação de fornecedor, atuação de vendedor local e comando hierárquico exercido por terceiro.

5.

A atuação policial não decorre de denúncia anônima genérica, mas de múltiplas informações provenientes de moradores, com elementos concretos de identificação do suspeito, inclusive fotografias, posteriormente corroboradas pelas diligências realizadas.

6.

A apreensão dos entorpecentes não resulta de busca arbitrária ou diligência exploratória desprovida de justa causa, pois o próprio acusado indicou o local onde mantinha ocultadas 84 porções de maconha, totalizando 266 gramas da substância.

7.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente voltado à prática da traficância, não bastando colaboração eventual ou episódica entre agentes.

8.

A estabilidade e permanência do vínculo associativo ficam demonstradas pelas declarações do acusado, que descrevem estrutura organizada de distribuição de drogas, divisão de tarefas, identificação de fornecedor, atuação como vendedor local, delimitação territorial e comando hierárquico da atividade ilícita.

9.

A afirmação de que o acusado se dedicava ao tráfico havia mais de três meses, somada à confirmação parcial de suas declarações por diligências que culminaram na prisão do fornecedor indicado, confere corroboração externa à existência da associação para o tráfico.

10.

A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida pelo Juízo de origem, não produz efeito prático quando as penas-base foram fixadas nos mínimos legais, nos termos da Súmula 231 do STJ.

11.

Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico possuem elementos objetivos e subjetivos próprios, consumação autônoma e bens jurídicos distintos, razão pela qual devem ser punidos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

12.

A condenação simultânea por associação para o tráfico revela incompatibilidade lógica com a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mas a exclusão do benefício é vedada em recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve ser mantida quando subsistem fundamentos cautelares concretos para garantia da ordem pública.

2. Informações anônimas específicas, corroboradas por elementos concretos e diligências policiais, legitimam a atuação estatal e afastam a alegação de ilicitude da prova.

3. A indicação espontânea do local de ocultação da droga pelo acusado afasta a caracterização de busca arbitrária ou diligência exploratória desprovida de justa causa.

4. A confissão do acusado, aliada à demonstração de divisão de tarefas, hierarquia, delimitação territorial e atuação continuada, comprova a estabilidade e a permanência exigidas para o crime de associação para o tráfico.

5. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. Os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 constituem infrações autônomas e independentes, sujeitas à aplicação do concurso material.

7. A incompatibilidade entre a condenação por associação para o tráfico e a incidência da minorante do tráfico privilegiado não autoriza o agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 240, § 2º, 244, 312, 387, § 1º, e 617; CP, arts. 65, III, “d”, 69 e 70; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35, caput; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0816061-96.2024.8.14.0000; STJ - AREsp: 2732440 MT 2024/0324427-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025);

STJ - AgRg no AREsp: 2347383 DF 2023/0128988-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08135119420218140401 31539693, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal; STJ - AgRg no AREsp: 2780228 MS 2024/0408266-5, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Consta da denúncia (ID 33476391) que o recorrente teria mantido em depósito, para fins de comercialização, substância entorpecente do tipo maconha, bem como que integraria associação voltada à prática do tráfico ilícito de drogas na região da Vila Caboclo, Distrito de Taboca, município de São Félix do Xingu.

Segundo a peça acusatória, após o recebimento de múltiplas denúncias anônimas informando que o acusado estaria comercializando entorpecentes na localidade, policiais militares realizaram diligências e localizaram o recorrente, ocasião em que este teria indicado o local onde mantinha ocultadas as drogas. Em seguida, foram apreendidas 84 (oitenta e quatro) porções de maconha, totalizando 266 (duzentos e sessenta e seis) gramas da substância.

Narra a denúncia, ainda, que em sede de inquérito o acusado confessou a prática do tráfico de drogas e informou que recebia os entorpecentes de indivíduo conhecido pelos apelidos de “Neguinho” ou “Carrapicho”, os quais seriam distribuídos sob o comando de pessoa conhecida como “Toré”, descrevendo a existência de divisão de tarefas e atuação coordenada voltada à comercialização ilícita de drogas na região.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar WALET PABLO GONÇALVES pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 1.033 (mil e trinta e três) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (ID 33476492), requerendo, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Ainda em sede preliminar, sustenta a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que a atuação policial teria se originado exclusivamente de denúncia anônima, circunstância que comprometeria a validade da abordagem realizada e das provas subsequentes.

No mérito, pugna pela absolvição do recorrente em relação ao delito de associação para o tráfico, sustentando a ausência de elementos aptos a demonstrar a estabilidade e a permanência do alegado vínculo associativo, requisitos indispensáveis à configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento do concurso material de crimes, mediante aplicação da regra do concurso formal prevista no art. 70 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 33476499), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sustentando a legalidade da atuação policial, a suficiência do conjunto probatório para a manutenção das condenações e a correção da dosimetria realizada pelo Juízo de origem.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 34753104) opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, na extensão conhecida, pelo seu desprovimento, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Revogação da prisão preventiva

A defesa requer a revogação da prisão preventiva, a fim de que o apelante possa recorrer em liberdade. O pedido, contudo, não merece acolhimento e passa a ser apreciado, consoante IRDR de nº. 0816061-96.2024.8.14.0000.

Nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir sentença condenatória, o magistrado deve decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

No mesmo sentido, em sede recursal, compete ao órgão julgador verificar se ainda subsistem os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar.

No caso, a custódia cautelar não decorre de execução provisória da pena, nem se fundamenta apenas na gravidade abstrata do delito ou no quantum da reprimenda imposta.

A custódia permanece justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas reconhecidas na sentença e confirmadas no presente voto.

Com efeito, a condenação não se limita ao delito de tráfico de drogas. O apelante também foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, tendo a sentença reconhecido a existência de vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas, identificação de fornecedor, atuação de vendedor local e comando hierárquico exercido por terceiro.

Assim, permanecendo hígidos os fundamentos cautelares que autorizam a segregação preventiva, indefiro o pedido defensivo de recorrer em liberdade e mantenho a prisão preventiva do apelante.

Da ilegalidade da busca pessoal derivada de denúncia anônima

A douta defesa sustenta a ilicitude das provas produzidas, ao argumento de que a atuação policial teria se originado exclusivamente de denúncia anônima, circunstância que contaminaria toda a persecução penal subsequente.

Todavia, conforme se extrai dos autos, a atuação policial não foi desencadeada a partir de notícia apócrifa genérica ou destituída de elementos mínimos de verossimilhança. Os policiais militares Nardino Marcelo Gonçalves e Jonas Bezerra de Sousa relataram que receberam
múltiplas informações provenientes de moradores da Vila Caboclo
dando conta de que o apelante estaria envolvido com a comercialização de entorpecentes na localidade.

Além disso, a prova oral produzida em juízo revelou que as informações recebidas pelos agentes continham elementos concretos de identificação do suspeito,
tendo inclusive sido repassadas fotografias do recorrente
, circunstância que permitiu sua pronta localização pelos policiais, de acordo com o relato do policial militar Jonas Bezerra de Sousa (ID 33476413)

Não se está, portanto, diante da hipótese de abordagem aleatória ou de verdadeira “
fishing expedition”
, repudiada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ao contrário, a diligência foi direcionada a pessoa
previamente identificada
, a partir de
informações específicas
acerca de sua suposta atuação no tráfico de drogas.

De todo modo, o elemento decisivo para a elucidação dos fatos não decorreu de qualquer busca pessoal arbitrária. Segundo os relatos constantes dos autos, após ser abordado pelos policiais,
o próprio acusado indicou o local onde mantinha ocultadas as substâncias entorpecentes
, possibilitando sua localização e apreensão.

Assim, a prova produzida não resultou de medida invasiva desprovida de justa causa, mas de diligência posteriormente corroborada pelos elementos concretamente obtidos durante a intervenção policial, razão pela qual não há falar em ilicitude probatória ou em nulidade da ação penal.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial no qual a parte agravante pleiteava a nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita e a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência de elementos suficientes para a condenação por tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal, diante da alegada ausência de fundada suspeita;(ii) se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito de uso pessoal, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida (2,44g de cocaína). III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A busca pessoal realizada pelos policiais encontra respaldo nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, tendo sido motivada por denúncia anônima especificada, a qual detalhava características do acusado (vestimenta e local onde se encontrava), sendo confirmada por diligências policiais. Tal procedimento configura exercício regular da atividade investigativa, inexistindo ilegalidade na ação policial. (...)
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - AREsp: 2732440 MT 2024/0324427-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Associação para o tráfico e da suposta ausência de provas de estabilidade e permanência

A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que os autos não demonstrariam a existência de vínculo associativo dotado de estabilidade e permanência, mas, quando muito, eventual concurso de agentes.

É certo que a configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente voltado à prática da traficância, não bastando a mera colaboração ocasional ou episódica entre agentes. Todavia, a prova produzida nos autos revela situação substancialmente distinta daquela descrita pela defesa.

Com efeito, em seu interrogatório perante a autoridade policial, o próprio apelante não apenas admitiu sua atuação no comércio ilícito de entorpecentes, como também descreveu,
de forma detalhada,
a estrutura de distribuição de drogas existente na região (ID 33476379).

Não é demais salientar que segundo suas declarações, a atividade era coordenada por indivíduo conhecido como “Toré”, responsável pelo comando da distribuição de entorpecentes na localidade. Relatou, ainda, que recebia drogas de pessoa conhecida pelos apelidos de “Neguinho” ou “Carrapicho”, a mando de referido indivíduo, afirmando inclusive que era o único autorizado a comercializar drogas na Vila Caboclo.

As informações prestadas pelo recorrente revelam cenário incompatível com atuação isolada ou eventual, evidenciando verdadeira divisão de funções entre os envolvidos, com indicação de fornecedor, distribuidor e vendedor local, além de delimitação territorial da atividade ilícita.

Não bastasse isso, o acusado afirmou dedicar-se ao tráfico de drogas havia mais de três meses, circunstância que afasta a alegação de atuação episódica e constitui importante elemento indicativo da permanência exigida pelo tipo penal.

A narrativa apresentada pelo apelante também não permaneceu isolada nos autos. As diligências policiais subsequentes culminaram na localização e prisão do indivíduo apontado como seu fornecedor, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes e armas de fogo, circunstância que conferiu relevante elemento de corroboração externa às informações inicialmente prestadas (ID 33476388).

Registre-se, ainda, que embora em juízo o acusado tenha procurado minimizar sua participação, afirmando que apenas adquiria drogas do corréu, tal versão não se harmoniza com o conjunto probatório produzido, especialmente diante do elevado grau de detalhamento das declarações prestadas na fase inquisitorial, da descrição da dinâmica de funcionamento da atividade criminosa, da indicação dos demais envolvidos e da confirmação parcial dessas informações pelas diligências investigativas realizadas posteriormente.

Diante desse contexto, a prova dos autos evidencia, de forma suficiente, a existência de vínculo associativo estável e duradouro voltado à prática do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Vale destacar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. 2. A mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi 5ª T., DJe de 4/8/2020.3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.4. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para aquisição, armazenamento e distribuição do entorpecente
.5. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2347383 DF 2023/0128988-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Não aplicação da atenuante de confissão

Com efeito, observa-se da sentença que o Juízo de origem efetivamente reconheceu a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, a ausência de redução concreta da pena não decorreu do afastamento da atenuante, mas da impossibilidade jurídica de sua incidência produzir efeitos práticos no caso concreto.

Isso porque as penas-base fixadas para ambos os delitos foram estabelecidas nos respectivos mínimos legais, quais sejam, 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e 03 (três) anos de reclusão para o delito de associação para o tráfico.

Nessas circunstâncias, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal cominado em abstrato, nos termos da orientação consolidada na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Assim, embora a confissão espontânea deva ser reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria, sua incidência não possui aptidão para alterar o quantum das penas fixadas, uma vez que estas já se encontravam estabelecidas no patamar mínimo previsto em lei.

Dessa forma, inexiste qualquer reparo a ser promovido na dosimetria sob esse aspecto.

Do concurso formal de crimes

Embora os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 tenham sido apurados no mesmo contexto probatório, tratam-se de infrações penais autônomas, dotadas de elementos objetivos e subjetivos próprios.

O delito de tráfico de drogas consiste na prática das condutas de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou comercializar substâncias entorpecentes sem autorização legal, ao passo que o crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente voltado à prática da narcotraficância.

Assim, enquanto o art. 33 da Lei de Drogas tutela a atividade concreta de circulação ilícita de entorpecentes, o art. 35 reprime a própria formação e manutenção da estrutura associativa destinada à prática reiterada desse comércio ilícito.

Não há, portanto, identidade de condutas ou unidade de desígnios aptas a justificar a incidência da regra do concurso formal. Ao contrário, verifica-se a coexistência de delitos independentes, cada qual possuindo elementos constitutivos próprios e consumação autônoma.

Cumpre observar, ainda, que o crime de associação para o tráfico possui natureza permanente, consumando-se e protraiando-se no tempo enquanto subsistir o vínculo associativo entre os agentes, circunstância que reforça sua autonomia em relação ao delito de tráfico de drogas eventualmente praticado pelos integrantes do grupo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, quando simultaneamente configurados, devem ser punidos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, por constituírem infrações penais distintas e independentes.

Nesta forma:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EMENDATIO LIBELLI REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU. CORREÇÃO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS. POSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PERTENCIMENTO A FACÇÃO DE ALTA PERICULOSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) 3.
É pacífico o entendimento de que os crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/13) e de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06) são autônomos, pois tutelam bens jurídicos distintos (paz pública e saúde pública, respectivamente). Comprovada a existência de uma estrutura ordenada para a prática de crimes diversos e
,
simultaneamente, um vínculo estável voltado especificamente para o narcotráfico, é plenamente possível a condenação em concurso material.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08135119420218140401 31539693, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Dessa forma, correta a sentença ao aplicar a regra do concurso material, inexistindo fundamento jurídico para o reconhecimento do concurso formal pretendido pela defesa.

Observação acerca da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

Antes de encerrar a análise da dosimetria, cumpre registrar circunstância que merece observação.

Verifica-se que a sentença condenou o apelante tanto pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) quanto pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), tendo, contudo, reconhecido, na terceira fase da dosimetria, a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Ocorre que a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico revela-se, em princípio, incompatível com a incidência da referida minorante, uma vez que o benefício legal exige, dentre outros requisitos, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre estrutura voltada à prática da narcotraficância.

Ademias, no caso concreto, apenas a defesa interpôs recurso de apelação, inexistindo irresignação ministerial quanto à matéria.

Desse modo, eventual exclusão da causa especial de diminuição implicaria agravamento da reprimenda imposta ao recorrente, providência vedada pelo princípio da non reformatio in pejus, consagrado no art. 617 do Código de Processo Penal.

Destarte, embora se registre a apontada incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados na sentença, a pena deve ser preservada nos exatos termos fixados pelo Juízo de origem, em respeito à vedação de reforma prejudicial em recurso exclusivo da defesa.

Destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO (...) III.
Razões de decidir6. A Corte de origem fundamentou a condenação pela associação para o tráfico com base em provas robustas, incluindo confissões e depoimentos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo.7. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada devido à comprovação de dedicação dos acusados à atividade criminosa, conforme evidenciado pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e o envolvimento com organização criminosa
.8. A pretensão de reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o recurso especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório. IV. Dispositivo e tese9. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1. A condenação por associação para o tráfico, quando fundamentada em provas robustas de estabilidade e permanência, inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2780228 MS 2024/0408266-5, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e nego provimento.

Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a negativa do direito de recorrer em liberdade, por subsistirem os fundamentos cautelares que autorizam a segregação, especialmente para garantia da ordem pública.

No mérito recursal, rejeito a preliminar de nulidade das provas produzidas e afasto as teses defensivas de insuficiência probatória quanto ao delito de associação para o tráfico, de incidência da atenuante da confissão espontânea com repercussão prática na reprimenda e de aplicação da regra do concurso formal de crimes.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026